Tribunal: TJMT
Processo: 1002772-04.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002772-04.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: IZABEL CRISTINA CACERES VIANNA
AGRAVADOS: BEJAMIN ANTONIO DA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IZABEL CRISTINA CACERES VIANNA na Ação de Busca e Apreensão de Veículo ajuizada em face de BEJAMIN ANTONIO DA SILVA, contra a decisão que indeferiu o pedido de aditamento da petição inicial na forma do artigo 303, § 1o, do CPC/15.
Segundo a agravante, a pretensão da ação cautelar de busca e apreensão fundamenta-se no pedido para declarar a existência do negócio jurídico firmado entre PAULO HENRIQUE DAS NEVES DE OLIVEIRA (para quem a demandante supostamente teria emprestado a motocicleta objeto da ação, o qual a alienou sem sua autorização) e o requerido BEJAMIN ANTONIO DA SILVA (adquirente do veículo) e, ato contínuo, desconstituí-lo, tornando-o ineficaz em relação à autora, de modo a garantir a propriedade e posse do bem em seu nome.
Consta dos autos que o pedido de tutela antecipada foi indeferido e após a citação do demandado, a autora requereu o aditamento da petição inicial para incluir no polo passivo da demanda PAULO HENRIQUE DAS NEVES DE OLIVEIRA.
Saneado o feito, a autora embargou da decisão saneadora, reiterando o pedido de aditamento.
O requerido manifestou pela rejeição do aditamento ao impugnar os embargos de declaração e contra a decisão que indeferiu o pleito foi interposto o presente agravo.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, conforme explanado pelo douto magistrado singular, a medida pleiteada pela agravante possui caráter satisfativo incompatível com a natureza preventiva e provisória da cautelar.
Assim, por não se tratar, ao que tudo indica, de tutela cautelar antecedente, mas de ação de conhecimento de caráter satisfativo, necessário o consentimento do requerido para o aditamento da petição inicial após a sua citação.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 22 de fevereiro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora